Tribunal: TJDFT
Processo: 0743015-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. BAIXA DE RESTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de baixa da restrição judicial no sistema RENAJUD sobre o veículo apreendido na ação de busca e apreensão, sob alegação de inadimplemento contratual.
2. A apreensão ocorreu antes da citação, e a decisão agravada condicionou a retirada da restrição à efetiva citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se a baixa da restrição no sistema RENAJUD depende da citação na ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, conforme o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. O § 9o do mesmo artigo determina que, após a apreensão do veículo, o juiz deve providenciar a retirada da restrição judicial no sistema RENAJUD, sem exigir a citação prévia do devedor.
6. Não há previsão legal que condicione a baixa da restrição à citação na ação de busca e apreensão, sendo tal exigência incompatível com o exercício pleno da propriedade consolidada pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"Nas ações de busca e apreensão, a baixa da restrição judicial no sistema RENAJUD deve ocorrer após a apreensão do veículo dado em garantia do contrato, independentemente da citação, ante a ausência de previsão legal."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2006491, 0710506-51.2025.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível; e Acórdão 2004536, 0709216-98.2025.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível.